Tribunal: TJSP
Processo: 2139546-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto em face de decisão que negou efeito suspensivo a agravo de instrumento - Decisão fundada nos requisitos legais que autorizam ou não a concessão do efeito suspensivo ao recurso – Caso que não caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – Decisão mantida.

Agravo Interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2139546-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante
AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada
ANGELA MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2139546-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno no 2139546-41.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravada: Angela Mendes da Silva
TJSP - 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34477)
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto em face
de decisão que negou efeito suspensivo a
agravo de instrumento - Decisão fundada nos
requisitos legais que autorizam ou não a
concessão do efeito suspensivo ao recurso

Caso que não caracteriza risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação
Decisão
mantida.
Agravo Interno não provido.
Trata-se de agravo interno (fls. 02/05) interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. decisão
de fls. 13/14 dos autos em apenso que negou o efeito suspensivo ao agravo
de instrumento interposto em face de ANGELA MENDES DA SILVA.
Sustenta
a
agravante
estarem
presentes
os
requisitos autorizadores para a suspensão da tramitação da ação original.
Pontua que na ação de busca e apreensão há prejuízo pela manutenção da r.
decisão agravada, com eventual desvalorização do bem ou sua perda, com
risco iminente de perda da eficácia da medida liminar. Postula o provimento do
recurso com a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
Determinado o julgamento conjunto com o agravo
de instrumento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2139546-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
A atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao agravo
até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora é faculdade concedida ao
Relator, que analisará a conveniência, ou não, da decisão liminar, conforme se
infere dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil.
Nesse contexto, possível a concessão de efeito
suspensivo ao recurso quando, da imediata produção de efeitos da decisão
recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O que não ocorre no caso dos autos.
Ausente, no caso, hipótese para antecipação do
mérito do recurso, especialmente porque não vislumbro a presença do
requisito que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso, qual seja
o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da
decisão agravada.
Ademais, a própria agravante admite já ter cumprido
a ordem judicial quando interpôs o agravo de instrumento, tendo comprovado
ter restituído o veículo objeto da discussão à agravada.
Assim,
correta
a
decisão que negou efeito
suspensivo ao recurso, pois amparada em requisitos legais, não se
vislumbrando nas razões recursais elementos fáticos e jurídicos novos que
justificassem a sua alteração.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2139546-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4